Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-87.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DECENAL. REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS. TERMO DE RESPONSABILIDADE. ASSINATURA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. CABÍVEL. RESPONSABILIDADE. AUTORIZAÇÃO DA CIRURGIA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e procedente a denunciação da lide em ação de cobrança ajuizada objetivando a cobrança de honorários médicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) qual o prazo prescricional para a pretensão em face da operadora de plano de saúde, (ii) se é cabível a condenação do consumidor ao pagamento de honorários médicos, e (iii) se presente o direito de regresso do consumidor em face da operadora de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a teoria da asserção, a parte legítima é a titular da relação jurídica alegada na petição inicial, com base nos fatos narrados nesta, independentemente da efetiva existência da relação jurídica, que é questão de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A jurisprudência desta Corte e do STJ é pacífica no sentido de que o prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, § 1o, II do Código Civil não é aplicável à pretensão de reembolso em face da operadora de plano de saúde, que se sujeita ao prazo geral decenal do art. 205 do CC. Prejudicial de prescrição rejeitada.
5. Trata-se de ação de cobrança de honorários médicos ajuizada por sociedade de anestesistas em face de paciente que realizou cirurgia, tendo sido realizada denunciação da lide ao hospital e, sucessivamente, à operadora do plano de saúde.
6. Assinado pelo consumidor “termo de responsabilidade, autorização para tratamento médico-hospitalar e assunção de despesas hospitalares” no qual assumiu expressamente a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de anestesiologia à sociedade autora caso não sejam pagos pelo convênio, mostra-se descabida a alegação de ausência de consentimento para com o débito ou de violação do direito do consumidor à informação.
7. É cabível a denunciação da lide ao plano de saúde em caso de cobrança do consumidor por despesas médico-hospitalares, conforme a jurisprudência desta Corte.
8. Mostra-se contraditório que a operadora autorize a realização da cirurgia e arque com as respectivas despesas, mas não com os honorários do anestesista, dado que se trata de despesa evidentemente necessária para a efetiva consecução do procedimento médico, tratando-se de conduta incompatível com a boa-fé objetiva depositada pelo consumidor. Logo, devido o adimplemento do débito pela operadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 206, § 1o, II. CPC, arts. 85, § 11 e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AgInt no REsp n. 1.856.896/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma. TJDFT: Acórdão 2081027, Relatora Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível. Acórdão 2074482, Relator Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível. Acórdão 1912877, Relator Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível. Acórdão 2034085, Relator Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível. Acórdão 1859547, Relator Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível. Acórdão 1849222, Relator Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível.